Tribunal: TJES
Processo: 0000387-37.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-37.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARLON GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA USO (ART. 28) – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – APREENSÃO DE 14 PORÇÕES DE MACONHA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A MERCANCIA – ALTO VALOR COMERCIAL DO ENTORPECENTE NO CÁRCERE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – VERSÃO DE AUTOCONSUMO ISOLADA E INVEROSSÍMIL – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE – COMPENSAÇÃO
PARCIAL
ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para o art. 28, da mesma lei. Consta dos autos que o acusado foi flagrado no interior de estabelecimento prisional na posse de 14 buchas de maconha, tentando dispensá-las no vaso sanitário durante vistoria realizada por policiais penais. O recurso busca a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão permitem concluir que a droga se destinava ao tráfico, e não ao consumo pessoal; (ii) estabelecer a pena aplicável em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria estão comprovadas pelos autos de apreensão, laudo químico e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade, especialmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos.
Em ambiente carcerário, a posse de 14 porções individuais de maconha assume contornos de tráfico devido à restrição de acesso e ao elevado valor de troca/venda interna (cinco a dez vezes superior ao valor de rua).

A tentativa de descarte da droga no vaso sanitário e a função de "preso de confiança" facilitadora de trânsito reforçam o dolo de mercancia.
A reincidência específica em tráfico de drogas e os maus antecedentes obstam a desclassificação para uso e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Na dosimetria, a pena-base é elevada em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, praticado dentro de estabelecimento prisional.
A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são compensadas parcialmente, pois o acusado admitiu a posse da droga, ainda que negasse a traficância.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não incide, em razão da reincidência e dos maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44; 59; 68; 33, § 2º, “b”. Lei nº 11.343/2006, arts. 28; 33,
caput
; 42 CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08.03.2024.

STJ, AgRg no HC 971.483/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28.11.2025. STJ, Tema Repetitivo 1.194, REsp 2.001.973/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000387-37.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLON GONCALVES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 1
6181074
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, no ID 16181047, narra o seguinte:

[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 04 de fevereiro de 2025, por volta das 09:45 horas, nas dependências da Casa de Custódia de Vila Velha, localizada no bairro Glória, neste município, o denunciado Marlon Gonçalves da Silva tinha em depósito 14 (quatorze) “buchas de maconha”, conforme auto de apreensão de fls. 11 e auto de constatação de substância entorpecente de fls. 12, acostados no ID n° 63232937.

Revelam os autos que Policiais Penais, realizando vistoria estrutural no interior da unidade prisional “CASCUVV”, procederam revista na cela “D1” e visualizaram o denunciado tentando dispensar diversos materiais semelhantes a “maconha” pelo vaso sanitário, ocasião em que interviram e conseguiram recuperar os entorpecentes. Ato contínuo, os policiais localizaram e apreenderam 14 (quatorze) “buchas de maconha”, razão pela qual conduziram o Marlon à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, com a inserção de drogas em estabelecimento prisional, aliadas à natureza e das drogas apreendidas, que assumem valor comercial extremamente elevado, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas à venda. [...].

Diante de tais fatos,
MARLON GONÇALVES DA SILVA
foi denunciado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

desclassificou a conduta imputada na denúncia ao acusado
MARLON GONÇALVES DA SILVA
para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Irresignado, o
Parquet
apelou e, ao apresentar razões recursais no ID 16425847, requereu a condenação do recorrido nas sanções previstas no artigo 33, da Lei de Drogas, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à materialidade delitiva do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, esta restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente, do Boletim Unificado nº 57113983, do Relatório Final de Inquérito Policial, todos acostados no ID 16181045, e do Laudo Químico (ID 16181056).

A autoria delitiva, de igual modo, mostra-se induvidosa, sendo corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelos depoimentos dos policiais penais que efetuaram o flagrante.

Nesse particular, transcrevo as provas orais produzidas em juízo, conforme transcrito em sentença:

[...] O
policial
penal
Carlos Eduardo Lauria Junio
, inquirido em juízo (ID 16181073), destacou:

(...) que seus colegas tinham executado umas revistas nas celas mais à frente; que no entanto,
o acusado não saiu, foi o único que permaneceu na cela, enquanto todos os outros tinham saído para o banho de sol;
que não se recorda o que ele alegou para justificar a sua permanência na cela;
que no momento em que estavam passando em frente à cela dele, tanto o depoente quanto o colega Alano notaram uma atitude suspeita, pois no mesmo instante, ele olhou para eles e se dirigiu ao banheiro;
que, em sequência, deram uma ordem para que ele retornasse e se apresentasse, suspeitando que ele estivesse portando algo;
que durante a abordagem, foi verificada uma quantidade bem considerável de droga em sua posse; que ele ainda tentou se evadir e dispensar a droga, que é o
modus operandi
deles, tentando jogar no vaso sanitário e dar descarga para sair do flagrante.

Questionado sobre o valor da droga dentro do presídio, disse que é difícil estimar, pois a cada dia o valor aumenta devido à dificuldade de introduzir os entorpecentes na unidade; que estima que o valor seja, no mínimo, de cinco a dez vezes maior do que na rua;
que o acusado possuía um bom comportamento e nunca deu problema; que, inclusive, ele fazia parte da equipe de distribuição de alimentação, o que os surpreendeu, pois essa é uma atividade designada a presos de confiança, jamais a um preso com histórico de violência ou má conduta; que no momento dos fatos o acusado alegou várias coisas, como a de que a droga não seria dele, mas que estava em sua posse. Questionado pela defesa se havia alguma informação interna de que o acusado comercializava drogas, disse que não tinha essa informação;
que quando precisam realizar alguma intervenção na cela, pedem a aproximação do interno; que nesse momento, ele acelerou o passo e foi em direção ao banheiro; que, por já conhecerem essa prática reiterada, entraram na cela rapidamente e conseguiram impedir a tentativa dele de dispensar a droga;

que no momento da abordagem, a droga estava em posse do réu
.

No mesmo sentido foram as declarações do
policial
penal
Luiz Alano Medeiros Fernandes
, ouvido na fase instrutória (ID 16181073):

(...) que recorda-se que foi a ocorrência em
que o acusado não quis ir para o banho de sol e ficou na cela;
que o havia avisado que, se não fosse para o pátio, não deveria ficar "pintando e gritando";
que estavam passando em frente à cela dele durante a revista de rotina na galeria; que deu o comando para ele descer e ele saiu correndo em direção ao banheiro; que ele tentou jogar a droga no vaso, mas não tinha água e ele não conseguiu dar a descarga. Questionado sobre a apreensão, disse que o acusado desceu da cama, correu para o banheiro e jogou a droga no vaso; que ele pegou um balde de água para tentar dar a descarga, pois a cela não tem descarga automática; que como não havia água no balde, ele não conseguiu se desfazer do material; que o depoente foi quem pegou a droga de dentro do vaso, realizando a apreensão.
Questionado sobre o comportamento do réu, disse que ele trabalhava na distribuição de alimentação dentro da Unidade, circulando pelos corredores das galerias para fazer a entrega; que até a data do fato, ele não tinha causado nenhum problema. Questionado pela defesa sobre a conduta do acusado antes do ocorrido, disse que não havia nada que desabonasse sua conduta; questionado ainda se havia algum informação ou notícia de que ele comercializava drogas na Unidade, disse que não. [...].

Tais testemunhos, prestados por agentes públicos no exercício de suas funções e sob o crivo do contraditório, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório, especialmente por não haver nos autos qualquer elemento que aponte para a existência de parcialidade, animosidade ou interesse particular dos agentes em incriminar injustamente o réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Por seu turno, o apelante, ao ser ouvido em juízo (ID 16181073), apresentou versão inverossímil e isolada nos autos, negando a traficância. Vejamos:

[...]
negou a prática do crime de tráfico de drogas alegando que as drogas que os inspetores pegaram era sua; que comprou porque é viciado em maconha; que adquiriu a droga trocando por sua alimentação, para seu próprio uso; que os inspetores entraram na cela e acabaram encontrando essa quantidade com ele.
Questionado como conseguiu a droga, disse que foi através de outros presos que a venderam para ele;
que em troca de uma bucha de maconha, por exemplo, dava sua alimentação, como vinte copos de suco, trinta pães e duas marmitas;
que entregava a comida em cada cela, passando com a caixa de alimentação por um corredor.
Questionado onde escondia a droga, disse que a deixava dentro de um copo na cela
e que a apreensão ocorreu no mesmo dia em que a recebeu; que comprou a droga com sua alimentação por ser viciado e que em nenhum momento foi para comercializar ou ganhar dinheiro, mas simplesmente para usar; que nunca teve um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) antes e que esta foi a primeira vez que tal fatalidade aconteceu; que não foi informado sobre o resultado do PAD instaurado após este fato.

Diante do acervo probatório coligido aos autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público. A reforma da sentença desclassificatória é medida que se impõe, uma vez que as circunstâncias fáticas comprovam a subsunção da conduta ao tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Embora a quantidade de entorpecentes apreendida possa parecer exígua em contextos urbanos e até inferior ao parâmetro recentemente discutido pelas Cortes Superiores para fins de presunção de uso, a análise deve ser feita sob o critério da especialidade do local. Em um estabelecimento prisional, o acesso a substâncias ilícitas é severamente proibido, o que eleva exponencialmente o valor venal de cada porção.

Como bem salientado pelos Policiais Penais em juízo (ID 16181073), o valor da droga no cárcere chega a ser de cinco a dez vezes superior ao de mercado, tornando a posse de 14 buchas de maconha um indicativo inequívoco de mercancia ou de circulação econômica entre detentos.

Observa-se, ainda, a forma de acondicionamento — substância já fracionada em 14 porções individuais — é característica típica da destinação ao comércio, facilitando a troca ou venda célere no interior das galerias.

Ressalte-se, também, que o comportamento do apelado, no momento da abordagem, ao notar a presença dos agentes tentou se evadir para o interior da cela e descartar o material no vaso sanitário, demonstrando o dolo de evitar o flagrante, conduta essa que destoa daquela esperada de um mero usuário que, em tese, não deteria tamanha quantidade em ambiente tão vigiado.

Soma-se a isso a confissão do réu quanto à propriedade da droga. Embora tenha alegado que a finalidade seria o uso pessoal, sua versão de que teria trocado “20 copos de suco e 30 pães” pela droga carece de verossimilhança e não encontra respaldo no conjunto probatório. Pelo contrário, sua função de “preso de confiança” na distribuição de alimentos facilitava seu livre trânsito entre as celas, conferindo-lhe a logística necessária para a difusão da droga na Unidade.

Ademais, não se pode olvidar que o apelado é reincidente específico, ostentando condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0018621-88.2015.8.08.0012). Tal circunstância afasta a tese de “usuário eventual” e reforça a dedicação à atividade criminosa, nos moldes do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, que prevê que “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas, harmônicas e aptas a alicerçar a condenação. A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas, não subsistindo dúvidas de que a droga não se destinava exclusivamente ao consumo próprio, mas sim à comercialização espúria no ambiente carcerário.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e
CONDENAR
o apelado
MARLON GONÇALVES DA SILVA
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, CF), e em atenção aos critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, ao sistema trifásico previsto no art. 68, do mesmo diploma legal, e à preponderância estabelecida pelo art. 42, da Lei nº 11.343/2006, passo à análise das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade:
a conduta do apelado não exorbita a reprovabilidade inerente ao próprio tipo penal.
Antecedentes:
verifico que são maculados,
uma vez que o
réu ostenta condenações definitivas anteriores por roubo (duas vezes) e receptação (Processos nº 0019592-05.2017.8.08.0012, 0009446-65.2018.8.08.0012 e 00011455-63.2019.8.08.0012).

Personalidade:
inexistem nos autos elementos técnicos suficientes para uma valoração negativa.
Conduta Social:
não apurada, motivo pelo qual deixo de valorá-la.
Motivos do Crime:
não restaram comprovadas razões que transcendam o intuito de obtenção de lucro ou posse do entorpecente, ínsitos ao delito.
Circunstâncias:
apresentam especial gravidade, uma vez que o crime foi perpetrado no interior de estabelecimento prisional, o que denota maior ousadia e desrespeito à administração da justiça.

Consequências:
não extrapolam os efeitos naturais do ilícito.
Comportamento da Vítima:
em se tratando de crime contra a saúde pública, a vítima é a coletividade, não havendo que se falar em influência no cometimento do delito.

Considerando o preceito secundário do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(reclusão de 5 a 15 anos) e a existência de
02 (duas)
circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), fixo a
pena-base
em

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
bem como 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na
segunda fase

da dosimetria, constato a presença da agravante da
reincidência
(Processo nº 0018621-88.2015.8.08.0012, com trânsito em julgado em 07/08/2019). Por outro lado, incide a atenuante da
confissão espontânea
, uma vez que o acusado admitiu a posse da droga em juízo, ainda que sob a alegação de consumo pessoal.

Diante da coexistência de ambas, procedo à
compensação
parcial

entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, nos moldes do entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] Com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), a Terceira Seção do STJ revisou a Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância,
devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena
. No caso, aplica-se a nova orientação, cabendo ao Tribunal de origem definir a fração de diminuição e eventual compensação com a agravante da reincidência. [...]. (STJ. AgRg no HC n. 971.483/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.).

Logo, fixo a pena intermediária em 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, bem como 807 (oitocentos e sete) dias-multa.

Na
terceira fase
, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ressalto que o réu não faz
jus
à causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), ante a comprovação de maus antecedentes e da reincidência, requisitos impeditivos expressos na norma.

Pelo exposto, fixo a pena definitiva de
MARLON GONÇALVES DA SILVA
em
08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, bem como 807 (oitocentos e sete) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, diante do
quantum
de pena fixada e da reincidência do réu, fixo o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena final é superior a 4 (quatro) anos, bem como o apelado é reincidente em crime doloso, não preenchendo, assim, os requisitos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Prevalecendo o teor deste voto e operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se às demais repartições competentes.

É como voto.

Vitória, 8 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)